Tribunal: TJBA
Processo: 8131287-29.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8131287-29.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADELMO DE JESUS SANTANA Advogado(s): RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR APELADO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. Advogado(s):FABIO RIVELLI ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PEDIDO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. IOF FINANCIADO. TARIFAS BANCÁRIAS. ENCARGOS MORATÓRIOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO PARA AFASTAR A COBRANÇA DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo, reconhecendo a abusividade apenas da cláusula relativa ao seguro prestamista. O autor requer a reforma da sentença para declarar a abusividade de cláusulas relacionadas a juros remuneratórios superiores à média de mercado, capitalização diária, comissão de permanência cumulada com encargos moratórios, tarifas de cadastro e de registro de contrato, IOF antecipado e seguro 24h. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há seis questões em discussão: (i) definir se é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior à média de mercado; (ii) estabelecer a legalidade da capitalização mensal de juros; (iii) verificar a legitimidade da cobrança das tarifas de cadastro e registro de contrato; (iv) aferir a possibilidade de financiamento do IOF; (v) analisar a validade da cumulação de encargos moratórios; e (vi) confirmar a exclusão do seguro prestamista já reconhecida na sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR A taxa de juros remuneratórios de 2,89% ao mês e 40,76% ao ano, embora superior à média de mercado, não excede uma vez e meia essa média, parâmetro definido pelo STJ no REsp 1.061.530/RS, inexistindo, portanto, abusividade. A capitalização mensal dos juros é válida quando expressamente pactuada e em contratos celebrados após 31/03/2000, conforme decidido pelo STJ no REsp 973.827/RS, hipótese configurada no caso concreto. A tarifa de cadastro é válida quando cobrada no início da relação contratual e uma única vez, nos termos da Súmula 566/STJ, sendo legítima a cobrança na data de 19/05/2023. A tarifa de registro contratual somente é válida se comprovada a efetiva prestação do serviço, o que não ocorreu no caso, devendo ser reconhecida sua abusividade e determinada a restituição simples do valor. A inclusão do IOF no valor financiado é admitida pela jurisprudência consolidada do STJ (Tema 621), sujeitando-se aos mesmos encargos do contrato principal. A cumulação de juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual é válida no período de inadimplemento, sendo vedada apenas a cumulação com comissão de permanência, conforme a Súmula 472/STJ. A cláusula referente ao seguro prestamista já foi afastada na sentença e não houve insurgência específica da instituição financeira quanto a esse ponto. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A taxa de juros remuneratórios somente pode ser considerada abusiva se superar em uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação. É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada em contratos firmados após 31/03/2000. A cobrança da tarifa de cadastro é legítima se realizada no início da relação contratual e uma única vez, nos termos da Resolução CMN n. 3.518/2007. A tarifa de registro contratual é abusiva quando não demonstrada a efetiva prestação do serviço, devendo ser restituída de forma simples. A inclusão do IOF no valor financiado é válida, conforme o Tema 621 do STJ, sujeitando-se aos encargos do contrato principal. É válida a cumulação de juros remuneratórios, juros de mora e multa contratual, vedada apenas a cumulação com comissão de permanência. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370, parágrafo único; CDC, arts. 6º, IV, e 51, § 1º, III; MP 2.170-36/2001; Resolução CMN n. 3.518/2007. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, DJe 10/03/2009; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 24/09/2012; STJ, AgInt no AREsp 1149073/MS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 15/04/2019; STJ, REsp 1.578.553/SP, Tema 958; STJ, Tema 621; STJ, Súmulas 297, 379, 472 e 566. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8131287-29.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante ADELMO DE JESUS SANTANA e Apelado BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.